Tribunal: TJDFT
Processo: 0741145-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741145-23.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0007742-64.1987.8.07.0001 AUTOR ESPÓLIO DE: MOACIR ILGENFRITZ DA MOTTA, NAIR RIGO DA MOTTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MARTINS DE ANDRADE AGRAVADO: IVANETE MIGUEL DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: REGILENE SANTOS DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se a parte agravante para ciência e eventual manifestação acerca da documentação acostada pela parte agravada em suas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora